Tribunal: STF
Processo: RE 1278065
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina – SETCESC contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. LEI 12.546/2011. RECEITA BRUTA. ISSQN. INCLUSÃO. LEGITIMIDADE. RE 240.785/MG. EFEITO 'INTER PARTES'. 
    A Lei nº 12.546/11, com a finalidade de desonerar a folha de salários de alguns setores econômicos, promoveu a substituição da tributação sobre a folha de salários, adotando uma nova contribuição sobre a receita bruta das empresas. 
    Os encargos tributários integram a receita bruta e o faturamento da empresa. Seus valores são incluídos no preço da mercadoria ou no valor final da prestação do serviço. Por isso, são receitas próprias da contribuinte, não podendo ser excluídos do cálculo do PIS/COFINS, que têm, justamente, a receita bruta/faturamento como sua base de cálculo. Daí derivaria a impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e também da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. 
    O art. 8º da Lei nº 12.546/2011 encontra amparo na Constituição Federal de 1988, art. 195, § 13. 
    É constitucional e legal a inclusão do ISSQN na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, nos termos do art. 3º, §2º, I, da Lei 9.718/98. 
    O RE 240.785/MG tem efeito 'inter partes' (sem repercussão geral).”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 592.616- -RG/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tema nº 118/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 118/RG, nos  termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator